Tribunal: TJSP
Processo: 0002478-36.1994.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ DEZEMBRO DE 1991 – MEDIDA QUE, EVIDENTEMENTE, GERA REFLEXOS NAS MENSALIDADES POSTERIORES, ATÉ O MOMENTO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DO AUTOR – JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CALCULADOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ DEZEMBRO DE 1991 – MEDIDA QUE, EVIDENTEMENTE, GERA REFLEXOS NAS MENSALIDADES POSTERIORES, ATÉ O MOMENTO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DO AUTOR – JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CALCULADOS ENGLOBADAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO, ISTO É, SEM APLICAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR A TAL MARCO, MAS COM INCIDÊNCIA SOBRE TODO O MONTANTE DEVIDO ATÉ ENTÃO – SOMENTE A PARTIR DAÍ É QUE A INCIDÊNCIA PASSA A SER SOBRE O VALOR DEVIDO MÊS A MÊS – SENTENÇA QUE MERECE REPARO APENAS NO TOCANTE AO VALOR DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO APLICADO NO CÁLCULO DA RMI, QUE DEVE SER AQUELE INDICADO NO CNIS COMO CONCRETAMENTE RECEBIDO, AFASTANDO-SE O VALOR DEDUZIDO PELO EXEQUENTE APENAS COM BASE NO SALÁRIO-HORA INDICADO NA CTPS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002478-36.1994.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTÔNIO
GONÇALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002478-36.1994.8.26.0278 -Voto no 26.841
2
Apelação Cível no 0002478-36.1994.8.26.0278
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Antônio Gonçalves dos Santos
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 26.841
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
PARA APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT – DECISÃO
QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE
REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ DEZEMBRO
DE 1991 – MEDIDA QUE, EVIDENTEMENTE, GERA
REFLEXOS NAS MENSALIDADES POSTERIORES,
ATÉ O MOMENTO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA
DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DO AUTOR –
JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CALCULADOS
ENGLOBADAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO, ISTO
É, SEM APLICAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR A TAL
MARCO, MAS COM INCIDÊNCIA SOBRE TODO O
MONTANTE DEVIDO ATÉ ENTÃO – SOMENTE A
PARTIR DAÍ É QUE A INCIDÊNCIA PASSA A SER
SOBRE O VALOR DEVIDO MÊS A MÊS – SENTENÇA
QUE MERECE REPARO APENAS NO TOCANTE AO
VALOR
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
APLICADO NO CÁLCULO DA RMI, QUE DEVE SER
AQUELE
INDICADO
NO
CNIS
COMO
CONCRETAMENTE RECEBIDO, AFASTANDO-SE O
VALOR DEDUZIDO PELO EXEQUENTE APENAS
COM BASE NO SALÁRIO-HORA INDICADO NA CTPS
– APELO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou
improcedentes
os
embargos
opostos
pela
autarquia,
determinando que a execução prosseguisse pelo valor apurado
originalmente pelo obreiro (fls. 31/32).
Apela a autarquia buscando a reforma da r. sentença sob o
argumento de que o credor seguiu apurando diferenças em sua renda
mensal até 2005, ultrapassando o limite temporal estabelecido no título
executivo para incidência do índice de reajuste do salário-mínimo,
previsto no art. 58 do ADCT (dezembro de 1991). Aduz, ainda, que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002478-36.1994.8.26.0278 -Voto no 26.841
3
juros de mora foram apurados indevidamente, porque houve incidência,
a partir da citação, sobre todo o valor referente aos meses anteriores a
ela (“englobadamente”), violando-se a Súmula 204 do STJ. Por fim,
argumenta que o salário-de-contribuição utilizado pelo obreiro para
encontrar a RMI diverge daquele existente no CNIS, o que levou a
aumento no valor da mensalidade. Pede, assim, a reforma da r. sentença
e o acolhimento de sua conta de liquidação.
O recurso foi recebido e respondido.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 55/59, que não conheceu do recurso, em
razão da deserção.
Na sequência, o Instituto interpôs recursos extraordinário e
especial, tendo sido dado provimento a este último, para afastar a
decisão e determinar a análise do apelo autárquico (fls. 147/148).
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhida, apenas quanto à
impugnação ao salário-de-contribuição.
A violação ao título executivo não se sustenta porque,
como atestado pela Contadoria judicial, o obreiro aplicou o índice de
reajuste do salário-mínimo até dezembro de 1991, porém, como se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002478-36.1994.8.26.0278 -Voto no 26.841
4
esperava, tal revisão no critério de cálculo gerou efeitos nas
mensalidades posteriores, ponto com o qual não se conformou a
autarquia.
Ocorre que, por mero desdobramento lógico, a revisão no
valor de mensalidades anteriores reflete no das posteriores, sendo certo
que, ao determinar a incidência do índice de reajuste do salário-mínimo
somente até dezembro de 1991, o título executivo apenas delimitava o
período em que tal fator deveria ser aplicado.
Encerrado o período, a nova renda mensal do benefício
seria reajustada por outros parâmetros, o que se coaduna com a lei e o
ADCT, não havendo sentido em postular a total exclusão dos efeitos da
revisão deferida posteriores a 1991. Em outras palavras, não há sentido
em realizar a revisão apenas entre abril de 1989 e dezembro de 1991,
apurar a renda efetivamente devida neste intervalo e, depois de
encerrado, permitir que voltasse a ser paga a renda mensal inferior e
incorreta.
No que tange aos juros de mora, também não há como
acolher o fundamento apresentado pelo INSS.
Com efeito, a citação deve ser o marco inicial dos juros de
mora, como inclusive prescreve a Súmula 204 do STJ. Porém, a
jurisprudência já consolidou o entendimento de que, na data de citação,
o percentual de juros devido incide sobre todas as parcelas atrasadas até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002478-36.1994.8.26.0278 -Voto no 26.841
5
então (“englobadamente”), havendo cômputo de juros sobre o valor
devido mês a mês apenas no período posterior à citação.
Por fim, como dito acima, o recurso merece acolhida a fim
de que se aplique o salário-de-contribuição registrado no CNIS do autor
como efetivamente recebido em junho de 1987 (fl. 11). Isso porque o
obreiro empregou o valor anotado em sua CTPS (fl. 24 do apenso),
deduzindo o montante do salário na data do afastamento mediante a
multiplicação do salário-hora por 240 horas semanais.
Ocorre que, sendo sua remuneração realizada por meio de
salário-hora, não há garantia de que recebesse a mesma remuneração
todos os meses. Destarte, deve prevalecer o numerário registrado em
seu CNIS como efetivamente recebido da empregadora em junho de
1987, registrando-se que aquele Cadastro goza de presunção relativa de
veracidade, não afastada por qualquer meio.
Enfim, diante de tudo isso, deve ser reformada
parcialmente a sentença, para que seja refeito o cálculo original do
obreiro (fls. 188/201 do apenso), nos moldes acima definidos, isto é,
com emprego do salário-de-contribuição anotado em seu CNIS (Cz$
13.226,00 fl. 11), mantidos os demais parâmetros de cálculo.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator